Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730779-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANY CRISTINE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Conforme se verifica no documento de ID no 38282788, o douto magistrado a quo proferiu sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC, em virtude do pedido de desistência da parte autora (ID no 1304811000 – processo de origem). Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 19:13:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator